Tribunal: STF
Processo: RE 1540785
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS – DISCUSSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 



    Quando correta a sentença, não há se falar em modificação do julgado”. (eDOC 20 – ID: 9130e336)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 97 do texto constitucional. (eDOC 29 – ID: d4cf4180)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão teria afastado a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973, o que entende-se ser uma declaração de inconstitucionalidade, sem observância da reserva de plenário.



    Alega-se que a “sentença exequenda - lastreada em fundamentos que posteriormente foram derrubados pelo STF - transitou em julgado após o advento do novel parágrafo único do art. 741 do CPC”. (eDOC 29 – ID: d4cf4180, p. 9)



    Acrescenta-se que “se a sentença exequenda é inconstitucional ela é inexistente, pois inexistentes são todos os atos normativos declarados inconstitucionais pelo STF. Se, na hipótese em testilha, o STF julgou que a interpretação da lei dada pela sentença não se coaduna com a Constituição, ele declarou a sentença inconstitucional e, consequentemente, inexistente. Ora, se a sentença é inexistente, não pode ser executada”. (eDOC 29 – ID: d4cf4180, p. 14) 



    Determinado o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação ao tema 100 da sistemática da repercussão geral (eDOC 58 – ID: 7bb1ec0c), o acórdão restou mantido em decisão assim ementada:



    “PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TEMA 100 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 100, fixou a seguinte tese: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 



    2. Ocorrendo o trânsito em julgado da decisão impugnada nos embargos à execução antes da data de entrada em vigor da Medida Provisória nº 2.180-35, que acrescentou o parágrafo único ao art. 741 do Código de Processo Civil de 1973, não cabe o juízo de retratação com fundamento no Tema 100 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 67 – ID: 54793b6d)



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem deixou de aplicar o parágrafo único do artigo 741 do CPC/1973, pois o título executivo impugnado transitou em julgado em 17.01.2000, data anterior ao advento da norma citada. (eDOC 67 - ID: 54793b6d, p. 3)



    Observo que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a matéria debatida no acórdão de origem – aplicabilidade do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 aos casos nos quais a decisão de mérito tenha transitado em julgado antes de sua vigência – restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.189.467/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.735-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    Desse modo, não há que se falar em afronta à reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade dos art. 741, parágrafo único, do CPC/73, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou, com base nos postulados da hermenêutica infraconstitucional, o referido dispositivo.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ADMISSÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. INAPLICABILIDADE DA NOVA ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 288 DO TST. ALEGADA AFRONTA AO ART. 202 DA CF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 181 E 662. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA RG. SUPOSTA OFENSA AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo, o que inviabiliza o processamento do recurso. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013 (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 3. Ao contrário do alegado pela parte Agravante não é aplicável, ao caso, o Tema 606 da RG, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, porquanto, na hipótese em análise, não se discute controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 4. O Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco, à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1.173.344-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente